Tribunal: TJMT
Processo: 1011759-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011759-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), TALITA DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 042.674.641-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça só é aplicável nos casos em que haja inscrição preexistente legítima.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e, por outra senda, deu provimento ao apelo interposto por
TALITA DOS SANTOS LOURENÇO
no sentido de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de aplicar ao caso concreto a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, na qual foi sedimentado o entendimento de que, em casos de anotação irregular, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“analisando minuciosamente o documento acostado aos autos (id. 146712175) foi possível constatar que além das demais ocorrências não possuírem registros de débitos capazes de causar restrição do nome da autora, elas estão com datas de lançamentos posteriores à discutida nos autos, de modo que, não se aplica ao caso, a Súmula 385 da Corte Superior, ante a inexistência de inscrição preexistente legítima em nome da autora
.

” (negritei)

No mais, cumpre esclarecer que a embargante sequer colacionou aos autos a certidão de registro do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, pela qual pudesse comprovar a existência de anotação preexistente em nome da autora, se limitando tão somente em fazer menção da existência de negativações pretéritas a pedido da Telefônica Brasil S/A e da MG-BEM/Brasil Card Adm. De Cartão Monte Belo.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022